Tribunal: TJES
Processo: 0028925-09.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028925-09.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA S.A - C.F.I - S.A (BANCO VOTORANTIM S.A)

APELADO: LUZETE MIRANDA DIAS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
O juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, o Recurso não deve ser conhecido.

II.
In casu,
o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, razão pela qual fora determinada a sua intimação (Despacho ID 7232993) para fazê-lo em dobro, ou que complementasse o pagamento caso já efetuado de forma simples, comprovando-o nos autos, sob pena de deserção,
ex vi
do § 4º, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, cujo comando, entretanto, não fora atendido a contento.

III.
Na hipótese, o Recorrente não se dignou a recolher o correspondente preparo recursal na forma determinada, colacionando o recolhimento do preparo recursal, tão somente, de forma simples, sem indicar a existência da Sanção Pecuniária do artigo 1.007 § 4º do Código de Processo Civil, situação que ensejaria o pagamento do preparo no montante de R$ 1.341,18 (mil trezentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), e não somente o valor de R$ 639,75 (seiscentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), que restou efetivamente recolhido.

IV.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINARMENTE: DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO

BANCO VOTORANTIM S.A.

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(ID 6090797) em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(ID 5763353) proferida no bojo dos Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos em razão da
SENTENÇA
(fls. 101/105) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA
, nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

Com efeito, nos termos do Despacho de ID 7232993, restou oportunizado ao Recorrente efetuar o
recolhimento do preparo recursal, em dobro,

ou que complementasse o pagamento caso já efetuado de forma simples,

comprovando-o nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção
.

Sucede, contudo, que retornaram os autos conclusos, sendo verificado, nesta etapa, que
o Recorrente não se dignou a recolher o correspondente preparo recursal na forma determinada, colacionando o recolhimento do preparo recursal, tão somente, de forma simples, sem indicar a existência da Sanção Pecuniária do artigo 1.007 § 4º do Código de Processo Civil, situação que ensejaria o pagamento do preparo no montante de R$ 1.341,18 (mil trezentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), e não somente o valor de R$ 639,75 (seiscentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), que restou efetivamente recolhido.

Neste particular, sem descurar-se da premissa de que o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, não se pode olvidar que ausente algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, o Recurso não deve ser conhecido.

A jurisprudência revela-se assente nesse sentido,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1004, § 4º, CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO.

1.
Ao recurso especial interposto contra acórdão publicado sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, devem ser aplicadas, quanto ao preparo, as regras constantes do art. 1.007 do CPC.

2.
Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).

3.
Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
; AgInt no AREsp 1142653/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017)

Na hipótese vertente, uma vez constatado que o Recorrente não efetuou a comprovação do pagamento do preparo, tal como determinado pela legislação processual vigente, forçoso o reconhecimento da
deserção
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno, por vislumbrar sua manifesta inadmissibilidade, em razão da deserção.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.